Tribunal: TJES
Processo: 5011475-93.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011475-93.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: NEUCIMAR DA CONCEICAO MARTINS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. COBRANÇA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS A 1% AO MÊS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Votorantim S/A contra sentença da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) limitar os juros moratórios a 1% ao mês; (ii) declarar indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro; e (iii) determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de litigância predatória; (ii) definir a legalidade da tarifa de avaliação do bem; (iii) examinar a validade dos juros moratórios fixados em 6% ao mês; (iv) analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (v) estabelecer o critério de atualização monetária e juros aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício regular do direito de ação, ainda que em múltiplas demandas semelhantes patrocinadas pelo mesmo advogado, não configura, automaticamente, litigância predatória.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida apenas quando comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP); inexistindo prova idônea da realização da avaliação, a cobrança é abusiva.

Os juros moratórios em contratos bancários, quando ausente autorização diversa em legislação específica, devem respeitar o limite de 1% ao mês, conforme entendimento consolidado na Súmula 379 do STJ, sendo abusiva a estipulação de percentual superior.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme decidido pela Corte Especial do STJ nos EAREsp 676.608/RS, de observância obrigatória a partir de 30/03/2021.

O critério de atualização dos valores devidos a título de repetição de indébito deve observar a correção monetária pelo IPCA-E até a citação e, a partir desta, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices, em consonância com a jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A litigância predatória não se caracteriza pela mera repetição de demandas semelhantes patrocinadas pelo mesmo advogado.

A tarifa de avaliação do bem somente é válida se comprovada a efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ).

Nos contratos bancários, quando ausente autorização diversa em legislação específica, os juros moratórios estão limitados a 1% ao mês (Súmula 379/STJ).

A restituição em dobro do indébito independe de má-fé, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

A repetição do indébito deve observar o IPCA-E até a citação e, a partir dela, apenas a Taxa SELIC, sem cumulação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5011475-93.2024.8.08.0011

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S/A

APELAD
A
:
NEUCIMAR DA CONCEIÇÃO MARTINS

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
contra a sentença de Id 15268411, por meio da qual o juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, em “Ação Revisional de Contrato” ajuizada por
NEUCIMAR DA CONCEIÇÃO MARTINS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar:
“
1. a revisão do contrato objeto dos autos, obedecendo as taxas de juros contratadas, a saber, 2,57% a.m e 35,54% a.a; 2. a limitação dos juros moratórios a 1% a.m;
3
. a restituição, de forma dobrada e mediante compensação com o saldo devedor, dos valores indevidamente pagos pelo autor, a título de juros remuneratórios, seguro e tarifa de avaliação, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença”.

Em suas razões recursais (Id 15268412), o apelante sustenta, em síntese:
I)
a ocorrência de litigância predatória por parte do patrono da autora;

II
)
a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem;
III)
a validade dos juros moratórios conforme pactuados em 6% (seis por cento) ao mês;
IV
)
a impossibilidade de restituição em dobro dos valores, por ausência de má-fé;
V)
que, caso mantida a condenação, deve haver a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Contrarrazões de Id 15268417, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Em sua exordial, a autora, ora apelada, narrou ter firmado com o réu, em 26/10/2023, contrato de financiamento para aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária. Alegou, contudo, a existência de cláusulas abusivas, pleiteando a revisão do contrato para afastar a cobrança da Tarifa de Avaliação, Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato e Seguro, bem como a limitação dos juros moratórios e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a analisar a alegação de litigância predatória, a validade das cobranças de Tarifa de Avaliação do Bem e dos juros moratórios, a adequação da repetição de indébito em dobro e o critério de atualização da condenação.

1. Da Alegação de Litigância Predatória

O banco alega que o patrono da parte autora patrocina diversas ações com a mesma temática e em Estados diversos, o que, segundo entende, configuraria uma atuação processual abusiva.

Contudo, o mero exercício do direito de ação, ainda que em grande volume por um mesmo causídico em defesa dos interesses de seus constituintes, não caracteriza, por si só, a litigância predatória, sendo manifestação do princípio constitucional do acesso à justiça.

De todo modo, verifica-se da decisão de Id 15268406 que o juízo a quo já providenciou a comunicação das alegações ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas – NUMOPEDE, de modo que, inexistindo qualquer demonstração concreta, nesta hipótese em específico, de conduta fraudulenta, com abuso do direito de ação ou com o intuito de lesar a parte contrária, não há que se falar em extinção do feito tal como pretendido pelo recorrente.

2. Da Tarifa de Avaliação do Bem

O apelante defende a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$399,00 (trezentos e noventa e nove reais), conforme previsto no contrato (Id 15268222).

A matéria foi pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Desse modo, a validade da cobrança está condicionada à efetiva prestação do serviço. No caso em tela, embora o apelante tenha apresentado um “termo de avaliação de veículo” (Id 15268395, pág.7 e 23), verifica-se que tal documento, além de demasiado genérico, não possui assinatura do apelado, tendo sido produzido unilateralmente pelo recorrente, e sem qualquer indício de que tenha sido despendido efetivamente qualquer gasto para sua elaboração, dada sua simplicidade e caráter genérico.

Desse modo, não tendo juntado aos autos qualquer outro documento idôneo para a comprovação da efetiva realização de avaliação do veículo, tem-se por ilegítima a cobrança da respectiva taxa, ante a ausência de contraprestação e dispêndio para sua realização.

3. Dos Juros Moratórios

O apelante sustenta a legalidade da cláusula contratual que fixa os juros moratórios em 6% (seis por cento) ao mês.

Nesse tocante, importa salientar que as Cédulas de Crédito Bancário são regidas pela Lei nº10.931/04, que não dispõe especificamente sobre o limite dos juros de mora. Diante, pois, da ausência de legislação específica que autorize a pactuação em patamar superior, deve aplicar-se a regra geral prevista para os contratos bancários.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula 379, que estabelece
"
n
os contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês."

Dessa forma, a cobrança de juros moratórios em patamar superior a 1% ao mês é abusiva, devendo ser limitada a este percentual, tal como exposto pelo juízo a quo.

4. Da Repetição do Indébito em Dobro

O apelante requer o afastamento da condenação à restituição em dobro, ao argumento de que não agiu com má-fé.

Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, reviu seu posicionamento acerca da matéria, firmando a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Para as cobranças realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em
30 de março de 2021
, a devolução em dobro passou a ser a regra, excetuada apenas na hipótese de engano justificável, cujo ônus da prova recai sobre o fornecedor.

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 26/10/2023 (Id 15268222), ou seja, após a fixação do novo entendimento. Tendo sido reconhecida a abusividade das cobranças e não tendo o apelante demonstrado a ocorrência de engano justificável, é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

5. Dos Consectários Legais

Por fim, o apelante pleiteia que a atualização dos valores a serem restituídos seja feita exclusivamente pela Taxa SELIC, desde a data do desembolso.

Nada obstante, em hipóteses semelhantes a ora em comento, este e. Tribunal já consignou que “
a correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA-E desde o pagamento indevido até a citação, a partir de quando incide a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outros índices”
, precisamente como já estabelecido na sentença recorrida, não havendo que se falar em alteração também quanto a esse tocante (TJ/ES. Apelação Cível nº5005950-38.2021.8.08.0011. Quarta Câmara Cível. Rel.: Des. Convocado Aldary Nunes Junior. Julgamento: 15/04/25).

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios devidos pelo requerido, ora apelante, à autora, ora apelada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
devidos pelo requerido, ora apelante, à autora, ora apelada.
em 2%.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.